Tribunal: TJDFT
Processo: 0750557-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ebenezer Alves da Silva e Cinthia de Jesus Rocha Alves em face da decisão[1] que, no curso da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelos agravados – Rafael Calixto de Souza e Victor Mendes Ferreira Faleiro –, acolhera o pedido de penhora dos bens móveis (maquinários) que guarnecem o estabelecimento da sociedade empresária Pellegrini Pizzaria, entendendo presente a exceção prevista no §1o do art. 833 do CPC, pois o aludido maquinário integra o objeto do contrato de compra e venda inadimplido, circunstância hábil a afastar sua impenhorabilidade. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram para suspender a eficácia da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório objurgado, desconstituindo-se a penhora determinada, mediante reconhecimento de impenhorabilidade dos bens utilizados no exercício de sua atividade empresarial, condenando-se os agravados ao pagamento da verba honorária de sucumbência. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, inicialmente, que o maquinário a ser penhorado seria utilizado para fabricar pizzas, atividade essencial para a geração de renda e para o cumprimento de outras obrigações que assumiram, o que inviabilizaria seu ofício, colocando em risco, ainda, os fornecedores e os contratos em curso, de forma que a penhora determinada afrontaria o preceituado no artigo 833, inciso V do CPC. Verberaram que a ação subjacente não versa acerca de rescisão contratual ou recuperação de bens relacionados a transação, inviabilizando a apreensão pelo afastamento da impenhorabilidade por se tratar de dívida gerada pelo próprio bem expropriando. Outrossim, ressaltaram a inaplicabilidade da exceção prevista no §1o do artigo 833 do CPC, uma vez que a dívida executada não decorre de contrato de aquisição do maquinário penhorado, mas de título executivo extrajudicial, especificamente, de confissão de dívida relativa a compra do ponto de venda de pizza, não se constituindo em objeto direto do contrato, tampouco restando demonstrado que sua aquisição tenha sido financiada ou garantida pelos valores ora cobrados. Pontificaram que, sob essa realidade, sobejaria incólume, na espécie, a impenhorabilidade a salvaguardar os bens afetos à atividade profissional. Registraram alfim que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame revela-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ebenezer Alves da Silva e Cinthia de Jesus Rocha Alves em face da decisão que, no curso da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelos agravados – Rafael Calixto de Souza e Victor Mendes Ferreira Faleiro –, acolhera o pedido de penhora dos bens móveis (maquinários) que guarnecem o estabelecimento da sociedade empresária Pellegrini Pizzaria, entendendo presente a exceção prevista no §1o do art. 833 do CPC, pois o aludido maquinário integra o objeto do contrato de compra e venda inadimplido, circunstância hábil a afastar sua impenhorabilidade. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram para suspender a eficácia da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório objurgado, desconstituindo-se a penhora determinada, mediante reconhecimento de impenhorabilidade dos bens utilizados no exercício de sua atividade empresarial, condenando-se os agravados ao pagamento da verba honorária de sucumbência. Depreende-se do alinhado que o objeto do inconformismo manifestado pelos agravantes está endereçado à aferição da legitimidade da decisão que deferira a penhora dos equipamentos existentes no estabelecimento comercial de sua titularidade, porquanto, segundo sustentaram, estariam acobertados pela intangibilidade assegurada no artigo 833, inciso V, do estatuto processual. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido de liminar. Inicialmente deve ser registrado que os agravados deflagraram em desfavor dos agravantes ação de execução por quantia certa fundada em contrato de compra e venda de quotas com confissão de dívida inadimplido, e no não pagamento de alugueres do imóvel, objeto de acordo homologado judicialmente, firmado entre os agravados e o dono do aludido estabelecimento. Almejando os agravantes forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo. Durante o curso procedimental, acolhendo-se a nomeação promovida pelos agravados, fora deferida a penhora de equipamentos localizados no interior do estabelecimento comercial de titularidade dos agravantes, utilizando-se para tanto da exceção disposta no parágrafo primeiro do artigo 833 do CPC. Segundo defenderam os agravantes, a penhora afigura-se ilegítima, tendo em vista tratar-se de instrumentos necessários ao exercício das atividades empresariais que desenvolvem no ramo de pizzaria. Alinhados os fatos precedentes, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso V, do estatuto processual, que estofa a pretensão dos agravantes, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, salvo se o débito em execução for gerado pelo próprio bem ou de obrigação decorrente de sua aquisição (§1o). Ou seja, do estampado nesses dispositivos deriva que o bem móvel necessário ao labor do devedor é impassível de ser penhorado, salvo se o débito exequendo derivar do próprio bem ou de obrigação contraíra para sua aquisição. Quanto ao tópico, deve ser registrado que, de fato, há entendimento no sentido de que a incidência do enunciado legal invocado deve ser restrita à pessoa natural, inferindo-se da norma em comento que o seu objetivo é proteger o prestador de serviço, pessoa física, que se utiliza dos instrumentos profissionais para subsistência própria e da sua família, ante o fato de que se refere expressamente a “bens necessários ao exercício da profissão do executado”. Para essa corrente, não é possível conferir interpretação ampliativa ao dispositivo para alcançar os bens necessários à exploração de atividade econômica lucrativa por micro ou pequenas empresas. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, firmara orientação no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do estatuto processual protege os empresários individuais, as pequenas e as microempresas, em que os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades. É o que se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MAQUINÁRIO ÚTIL E NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Quanto à impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 254 e 258-259, e-STJ): "Muito embora o dispositivo supracitado utilize a expressão 'profissão', a jurisprudência se orienta no sentido de que a impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73 também se aplica às pessoas jurídicas, em se tratando de sociedades empresárias de pequeno porte ou microempresas. Entretanto, existe a necessidade de comprovação de que o bem, objeto da constrição, é essencial ao funcionamento da empresa. (...) No caso dos autos, constata-se que a empresa embargante é uma empresa de grande porte, há 40 (quarenta) anos no mercado nacional, que tem por objeto a fabricação e comercialização de calçados de segurança. Dessa forma, não se aplica, na espécie, o art. 649, V, do CPC/73. Ademais, cabia à Embargante o ônus de demonstrar o enquadramento da empresa e a impossibilidade do desenvolvimento das atividades da empresa sem o bem penhorado, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve subsistir a penhora efetivada’. 4. Esclareça-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas, sociedades empresárias, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2013; AgRg no REsp 1.381.709/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013. 5. Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, as diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC/1973: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão’. 6. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 7. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1757405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. MICROEMPRESA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 2. A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1224774/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. BENS INDISPENSÁVEIS À SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA. ART. 649, INC. IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. I - Os bens da pessoa jurídica são penhoráveis, admitindo-se, em hipóteses excepcionais, a aplicação do inciso IV do artigo 649 do CPC, quando se tratar de pessoa jurídica de pequeno porte ou micro-empresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da empresa. II - A exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, conseqüentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos. III - Tendo o Tribunal a quo considerado que os bens penhorados (carteiras escolares, cadeiras escolares, mesas, armários, máquina de escrever e arquivos) são indispensáveis à atividade da escola executada, é defeso a este STJ, em sede de recurso especial, reapreciar a questão, vez que ensejaria o reexame do substrato fático dos autos (Súmula 7 do STJ). IV - Recurso especial improvido.” (REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2003, DJ 24/05/2004, p. 168) Aferido, então, que a impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso V, do estatuto processual alcança as pessoas jurídicas de pequeno porte, sobeja aferir se o maquinário cuja penhora fora determinada, no caso, é alcançado pela impenhorabilidade individualizada. Conforme pontuado, deflui do disposto no aludido artigo que fora assegurada a impenhorabilidade dos livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, tornando-os intangíveis, ainda que qualificada a inadimplência do obreiro e sua renitência em não satisfazer os débitos que legitimamente restaram consolidados em seu desfavor, salvo a exceção contemplada pelo §1o do mesmo dispositivo. Já a ilustrada decisão arrostada deferira a pretensão formulada pelos agravados, determinando a penhora do maquinário localizado no interior do estabelecimento comercial de titularidade dos agravantes, destinado à produção de pizzas, a despeito de utilizados no desenvolvimento de suas atividades empresariais, afigura-se o decidido, ao menos nessa análise perfunctória, escorreito. É que, conforme pontuado pelo decisum, observa-se do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Quotas Pellegrini Pizzeria Ltda. com Confissão de Dívida e Outras Avenças[2], coligido aos autos da ação de execução, proc. no 0728187-65.2024.8.07.0001, os agravantes adquiriram a totalidade das quotas de sociedade dos agravados, incluso, no objeto do ajuste, também o referido maquinário, consoante se depreende da subcláusula 7.1 do contrato, na qual o agravantes permitiram expressamente a penhora dos aludidos bens em caso de inadimplência[3], in verbis: “7.1. Em caso de inadimplência e situação prevista nas cláusulas 3.2, 3.3 e 3.4, os VENDEDORES poderão penhorar, adjudicar, vender a terceiros, arrestar e sequestrar todos os bens do restaurante operado pelo COMPRADOR, incluindo todo os maquinários, utensílios, louças, cadeiras e demais móveis que integrem o restaurante, bem como poderão penhorar 30% do salário do COMPRADOR e da FIADORA diretamente no órgão empregador sem que o COMPRADOR ou a FIADORA possam opor qualquer resistência ou questionamento, independente de notificação extrajudicial ou judicial. O COMPRADOR e a FIADORA renunciam de forma expressa a impenhorabilidade contida no art. 833, IV do Código de Processo Civil, que se trata de direito patrimonial disponível, não podendo alegar qualquer impugnação em juízo em sentido contrário, sob pena de aplicação de multa de litigância de má-fé em seu grau máximo, haja vista que foi celebrado negócio jurídico específico sobre a possibilidade de penhora salarial.” – grifo nosso. Destarte, diante do exposto já não é permitido aos agravantes ventilarem a impenhorabilidade do maquinário indicado, pois, como cediço, o comportamento contraditório nas relações processuais não é tolerado pelo direito, ainda que aparentemente lícito, porque abusivo por atentar contra a boa-fé objetiva, a confiança e a lealdade inerentes às relações jurídicas, o que se traduz no brocardo “nemo potest venire”. A par dessa apreensão, consoante a regra albergada no artigo 833, §1o, do estatuto processual, a impenhorabilidade é oponível na execução de dívida relativa ao próprio bem ou decorrente de obrigação contraída para sua aquisição, como se infere do preceito legal que ora se reproduz: “Art. 833. (...) § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.” Aludida exceção aplica-se ao caso, corroborando o disposto no instrumento negocial que aparelha o executivo. É que, em suma, o débito em execução deriva do negócio que envolvera os equipamentos indicados à penhora, atraindo a exceção à regra da impenhorabilidade, pois o débito emerge dos próprios bens, que vieram a ser objeto de compra e venda concertada entre os litigantes. Assim é que, a par do convencionado para a hipótese de inadimplência dos adquirentes, a situação de fato insere-se na exceção pontuada, pois se trata, frise-se, de débito originário da própria disposição dos equipamentos nomeados à expropriação. Esse, aliás, é o posicionamento perfilhado pela jurisprudência, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A SEDE DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE MEIO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 833, §1o, DO CPC. PENHORA CABÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. NÃO APLICÁVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de penhora do bem dado em garantia. 2. Nos termos do art. 833, §1o do CPC. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. 3. No caso, mostra-se possível a penhora dos bens que foram dados em garantia pelos devedores, posto que a dívida foi contraída para a aquisição dos maquinários. 4. A parte credora optou por ajuizar ação de execução com fulcro no acordo firmado entre as partes. Logo, a discussão deve se limitar ao título executivo e, portanto, deve haver a penhora, todavia, não é possível a imissão postulada. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1911166, 0720867-64.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RENOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PENHORA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE MEIO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 833, §1o, DO CPC. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, não se faz necessária a renovação da assistência judiciária gratuita, porquanto uma vez concedida, estende-se aos recursos porventura interpostos, inclusive nas instâncias superiores. Conquanto o art. 833, inciso V, do CPC, estabeleça como impenhorável “os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, a regra admite exceção. Conforme preconiza o §1o, do art. 833, do CPC, a impenhorabilidade não é oponível quando a dívida executada for contraída para aquisição do próprio bem móvel constrito. Desse modo, tendo sido assumida a obrigação para aquisição do veículo utilizado para o exercício da profissão do executado, não há que se falar em impenhorabilidade.” (Acórdão 1170224, 0702115-20.2019.8.07.0000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJe: 17/05/2019.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE ARRESTO. MODALIDADE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES NO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ORDEM DE PENHORA E NÃO DE ARRESTO. CONTAS DESTINADAS AO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DA ALIENAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA POR SE TRATAR DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA RELATIVA AO PRÓPRIO BEM. ART. 833, §1o, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 modificou significativamente o procedimento cautelar, incluindo-o dentro do Livro V – Da Tutela Provisória. Dessa feita, as cautelares passaram a ser espécie de tutela de urgência, visando proteger direitos mesmo sem cognição exauriente, ante a necessidade de um provimento judicial célere. Assim sendo, a tutela cautelar perdeu a autonomia que possuía no CPC/73, deixando de ser ação para ser pedido, que pode ser formulado em qualquer ação, ganhando sincretismo, de acordo com a tendência da moderna ciência processual. 2. O arresto é uma medida cautelar que visa resguardar o credor de um perigo de dano a tutela do direito à coisa, a fim de garantir a futura cobrança da dívida. A penhora, por sua vez consiste na apreensão judicial de bens, valores ou direitos pertencentes ao devedor, com a finalidade de satisfazer o crédito exigido. 3. No presente caso, como a determinação de constrição se deu no decorrer do processo de execução (cumprimento de sentença), resta claro que a ordem de expropriação de créditos nas contas da parte agravante, determinada pela decisão vergastada, trata-se de penhora, não havendo que se falar em ilegalidade em sua determinação. 4. O CPC/15 ao estabelecer a impenhorabilidade dos créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias (art. 833, XII), visou proteger os valores destinados à execução da obra, a fim de assegurar a entrega das unidades imobiliárias aos compradores, possibilitando o cumprimento do contrato pelas construtoras/incorporadoras. 5. Todavia, que o §1o do mesmo art. 833 CPC/15 estabelece que a “impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem”. Essa inovação processual criou um sistema misto, onde o devedor é protegido num primeiro momento, evitando que a penhora cause sua ruína, preservando valores e bens necessários para a sua subsistência e para a garantia das obrigações assumidas. Porém, no segundo momento a lei se preocupa com o credor, evitando que o devedor se esconda atrás da lei para se furtar a adimplir com uma obrigaç&amp;atil” (Acórdão 999136, 20160020444979AGI, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2017, publicado no DJe: 14/03/2017.) Ante essas inexoráveis inferências, resplandece inexorável que, não se encontrando o maquinário existente dentro do estabelecimento de titularidade dos agravantes, a despeito de utilizados por esses no exercício de suas atividades empresariais, amparados pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, V, do Código de Processo Civil, porquanto abarcado, no caso concreto, pela exceção constante do §1o do aludido dispositivo, verifica-se ser legítima a penhora determinada pela decisão guerreada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Diante dos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso Intimem-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 217076304, fls. 185/186 – ação principal – proc. no 0728187-65.2024.8.07.0001. [2] - ID 203527336, fls. 24/34, da ação principal – proc. no 0728187-65.2024.8.07.0001. [3] - ID 203527336 - Págs. 7/8, fls. 30/31, da ação principal – proc. no 0728187-65.2024.8.07.0001.